Tribunal: TJSP
Processo: 1012409-55.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. Débitos condominiais. Ação de execução de título extrajudicial. Sentença de extinção da obrigação pelo adimplemento do débito (art. 924, II, do CPC). Irresignação do arrematante. Alegação de nulidade da penhora ante a ausência de individualização do bem penhora e da correspondente avaliação a ensejar a cassação da r. sentença. Sucessivamente, que sejam apurados os direitos que teriam

Ementa:
APELAÇÃO. Débitos condominiais. Ação de execução de título extrajudicial. Sentença de extinção da obrigação pelo adimplemento do débito (art. 924, II, do CPC). Irresignação do arrematante. Alegação de nulidade da penhora ante a ausência de individualização do bem penhora e da correspondente avaliação a ensejar a cassação da r. sentença. Sucessivamente, que sejam apurados os direitos que teriam sido adquiros pelo apelante, com o levantamento dos valores excedentes pelo apelante. Não acolhimento. Ausência de irregularidade. Penhora que recaiu sobre os direitos dos devedores fiduciários referente ao imóvel de matrícula no 128.735 do 1o CRI/SBC, conforme consta expressamente do edital de hasta pública e do auto de arrematação. Direitos adquiridos pelo arrematante. Delimitação. Matéria apreciada no Agravo de Instrumento no 2076245-52.2022.8.26.0000. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.